Tribunal: TJSP
Processo: 0002722-95.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DEVE SER ANALISADA PELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.